Tribunal: STF
Processo: ARE 1583163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição 30281/2026
Trata-se de petição por meio da qual o advogado impetra habeas corpus em favor do agravante contra as decisões proferidas por esta Corte nestes autos.
Decido.
A jurisprudência Supremo Tribunal Federal é no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão proferida por seus membros ou Turmas. Vejam-se:

“Súmula 606/STF: Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.”

“Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetração contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Indeferimento da ordem. 3. Arguição de omissão quanto à alegada inaplicabilidade da Súmula 606 do STF às decisões monocráticas de Ministros da Suprema Corte. 4. Matéria enfrentada, omissão inexistente. Precedentes. 5. Embargos declaratórios rejeitados.” (HC 142.981-AgR-Ed/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes).

“Habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de ministro da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Habeas corpus do qual não se conhece. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.
2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’.
3. Habeas corpus do qual não se conhece.” (HC 115.787/RJ, Red. para acórdão Min. Dias Toffoli).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO CONTRA MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 134.699-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia)

Ante o exposto, nos termos do art. 13, V, do RISTF, não conheço do pedido.
À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa dos autos à origem.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente